Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CRIMINAL PROCESSO: 0728218-27.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: BRUNO RIBEIRO GUIMARAES EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por BRUNO RIBEIRO GUIMARÃES (ID 41555523), situação que ensejou a interposição de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 46004750), em acórdão que restou assim ementado: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 280). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, paradigma do Tema 280, da lista de repercussão geral; II – Agravo interno não provido. Passo seguinte, o recorrente, com respaldo no artigo 1.021 do CPC, interpôs o presente agravo (ID 46898915), endereçado à Suprema Corte de Justiça. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. REDIRECIONAMENTO. ADMINISTRADOR SÓCIO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de embargos opostos à execução fiscal, ajuizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pela qual exige a cobrança de valores de multas administrativas por violação do art. 3o, XVII, da Lei n. 9.847/1999 objetivando impedir o redirecionamento da execução fiscal contra os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é incabível o recurso especial quando a interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado, ou seja, o agravo interno. III - Inicialmente, registre-se que o Enunciado n. 77, aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, assim estabelece: "Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais." IV - Com efeito, "no caso de inadmissibilidade de recurso especial com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC em relação a um ponto e de negativa de seguimento quanto aos outros, deve a parte interpor, simultânea e respectivamente, agravo regimental e agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp n. 531.003/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 12/12/2014). V - No que tange à parte relativa à aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois, de acordo com o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a recurso especial com base nos incisos I e III do mencionado art. 1.030 do CPC. VI - A interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível. A propósito: (AgInt no AREsp n. 1.539.749/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/2/2020.) VII - Melhor sorte não assiste ao agravante em relação ao capítulo da decisão que inadmitiu o recurso especial em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade recursais. VIII - Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula n. 7/STJ, ausência de prequestionamento e divergência não comprovada. IX - A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de prequestionamento e divergência não comprovada. X - Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". XI - Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: (EAREsp n. 746.775/PR, Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.) XII - Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2.008.940/SP, Relator Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18.4.2022) (grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. 1. Agravo em reclamação ajuizada em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Alegação de usurpação da competência desta Corte. 2. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, e o seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal de origem (art. 1.021, caput, do CPC) – como ocorreu no presente caso. Nesse cenário, não há usurpação da competência do STF, tendo em vista que a atuação do órgão reclamado está em conformidade com a legislação processual aplicável à espécie. 3. Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (Rcl 49810 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014